Tribunal: CARF
Processo: 19647.002991/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.002991/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.728 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
GIOVANE PAES GALINDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.002991/2009-34
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.728 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.002991/2009-34

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento, de
fls. 27 a 30, na qual é cobrado o Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar -
relativamente ao ano-calendário de 2006, exercício 2007, no valor de R$3.878,99,
acrescido da multa de oficio juros de moratório (calculados até 28/11/2008), perfazendo
um crédito tributário total de R$ 7.486,06.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 28)
o motivo que deu ensejo ao lançamento acima foi omissão de rendimentos da fonte
pagadora Caixa de Previdência dos Funcionários . Banco do Brasil, como base nas
informações da DIRF com os dados da DIRPF/2007 retificadora.
3. Cientificado do lançamento por via postal, em 10/03/2009, do indeferimento da SRL,
o contribuinte apresentou, em 16/03/2009, a impugnação de fl. 01, assinada pelo seu
representante legal, devidamente comprovado com os documentos acostados aos autos,
acatada como tempestiva pelo órgão de origem , para alegar que “A notificação de
lançamento referente a cobrança do imposto de renda pessoa física com o código 0211,
no valor total de R$ 3.878,99, este valor foi quitado em quota única de R$ R$
3.878,994. Nesta notificação está sendo cobrado o mesmo valor de R$ 3.878,99,. sendo
que o cód. 2904. Solicitamos que seja revisto o valor conforme documentação anexa
para que seja assim feita a devida alocação do valor pago.” Concluiu pela
improcedência da ação fiscal.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS-
APURADO
COM
BASE
NA
DIRPF
RETIFICADORA -MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Reputa-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
contribuinte.
MULTA DE OFICIO- . Cancela-se a multa de oficio, quando o imposto apurado
corresponde ao valor do imposto a pagar apurado na declaração de ajuste anual
retificadora
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 20/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) crédito tributário em cobrança no presente processo já foi extinto
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.728 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.002991/2009-34

Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é dotada dos pressupostos legais de admissibilidade previstos no
Decreto no 7.235/72, portanto dela conheço e passo a apreciá-la juntamente com as
demais peças processuais à luz da legislação vigente.
5 Da apreciação dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o
contribuinte apresentou DIRPF/2007 retificadora, excluindo os rendimentos
tributáveis e informando os mesmos como rendimentos não tributáveis. Entretanto, o
contribuinte não alegou ser portador de moléstia grave prevista em lei, tampouco
apresentou documentos que comprovasse o motivo da retificação. Apenas, afirma que
o imposto apurado na Notificação de Lançamento foi pago em quota única, no código
211, juntando para comprovação cópia do DARF , inclusive consta o referido
pagamento no Sistema Sinal -04.
6 Ante o exposto, e considerando tudo o mais que do processo consta, VOTO
pela PROCEDÊNCIA da impugnação contudo, será mantido o valor do IRPF/2007,
apurado da Notificação de Lançamento do IRPF/2007, . Ressalta-se que não será
objeto de cobrança tendo do vista o pagamento efetuado quando da apresentação da
DIRPF/2007, retificada.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Acrescentamos que o interessado aponta que não feita a alocação do recolhimento
(e-fls. 4), a esta notificação de lançamento.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.728 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.002991/2009-34

O julgamento anterior abordou este assunto, registrando, ainda, que o citado
recolhimento foi confirmado nos sistemas da SRFB.
Isto posto, solicito que a Unidade de Origem averigue tal situação e, se for o caso,
promova os ajustes necessários a fim de solucionar este caso.
Conclusão
Pelo exposto, voto pelo manutenção da decisão anterior.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 60
DF CARF MF
Original